Tribunal: TJBA
Processo: 8045949-53.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045949-53.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

APELADO: PMCE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

Advogado(s)
:
CLESTER ANDRADE FONTES FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTEMÇA E ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL COM REDUZIDO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS. FALSO COLETIVO. REAJUSTES ANUAIS. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. REPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é de natureza eminentemente jurídica e os documentos dos autos bastam para a formação do convencimento (CPC, art. 370).

O beneficiário dependente é consumidor direto do serviço e, portanto, possui legitimidade ativa para questionar cláusulas abusivas do contrato de plano de saúde, conforme previsão do art. 17 do CDC.

O contrato coletivo empresarial celebrado por pessoa jurídica com número diminuto de beneficiários, sem efetiva negociação e representatividade, caracteriza “falso coletivo”, o que justifica seu tratamento como plano individual, aplicando-se os reajustes anuais autorizados pela ANS.

A jurisprudência do STJ reconhece a abusividade dos reajustes baseados apenas em critérios de sinistralidade ou VCMH quando não comprovada a sua necessidade atuarial, determinando a substituição pelos índices fixados pela ANS para planos individuais.

A restituição dos valores pagos a maior
é devida
em observância ao princípio do equilíbrio contratual e à vedação ao enriquecimento sem causa, conforme disposto no art. 884 do Código Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8045949-53.2024.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante - BRADESCO SAUDE S/A
e,
como

Apelad
a -
PMCE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito

NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida
inalterada
, nos termos do voto da relatora
e por seus próprios fundamentos
.

Salvador/BA,

R/5